Tribunal: TJMT
Processo: 1005050-40.2019.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005050-40.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[VIP PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.208.119/0001-78 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (APELADO), PROCURADOR MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (APELADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IPTU – ALEGAÇÃO DE VENDA DO IMÓVEL COBRADO – DIVERGÊNCIA QUANTO AOS LOTES CONSTANTES NA MATRÍCULA E NO CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CDA NÃO AFASTADA – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A certidão de dívida ativa goza de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte o ônus de afastar os requisitos de validade do título executivo, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

2. Não comprovado que o imóvel vendido é aquele constante na CDA, não há como afastar a legitimidade da cobrança.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
VIP PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, na ação declaratória de inexistência de débito n. 1005050-40.2019.8.11.0002 ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (MT)
,
julgou improcedente o pleito inicial.

A parte apelante aduz que “
as certidões da Matrícula do imóvel comprovam, de forma irrefutável, que o imóvel gerador dos débitos não integra a propriedade da apelante desde 29/09/2010, ou seja, claramente eventuais responsabilidades dos tributos ali gerados são de responsabilidade dos proprietários, no caso, de terceiros
” e que “
a irregularidade apontada, notadamente a ausência de lançamento de ITBI, seria suficiente a nulificar o referido registro
”.

Defende que “
os Cartórios de Registro de Imóveis mantêm convênio com as prefeituras municipais, fazendo exigência do comprovante de pagamento do ITBI como condição ao registro, e informam a transferência da propriedade, implicando ao município o conhecimento da transferência do imóvel. Cabendo ao município a diligência de certificar-se acerca da condição de registro antes de realizar qualquer tipo de cobrança
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a inexigibilidade do débito referente ao IPTU, no valor de R$ 5.942,83 (cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 205082707.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (Id. 208030665).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, a parte apelante
Vip Participações e Empreendimentos Ltda.
objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente o pleito inicial, consubstanciado na inexigibilidade da dívida de IPTU, no valor de R$
5.942,83 (cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos).

Infere-se dos autos que o juízo de origem fundamentou na sentença o seguinte:

“Ao compulsar o processo, constata-se a existência de escritura pública dando conta da alienação do terreno do qual resultou a cobrança dos impostos referentes ao período de 2015 a 2017, porém,
não há comprovação da efetiva transferência da titularidade para o novo proprietário do imóvel com o respectivo registro.

É consabido que à Administração Tributária é facultada o lançamento do referido imposto em face do proprietário ou do titular do domínio útil, inclusive, contra o possuidor, conforme alhures demonstrado, sujeitos passivos do IPTU.

[...]

Logo, não assiste razão ao autor, tampouco pode arguir desconhecimento das dívidas que recaem sobre o imóvel, comumente quando o Serviço Notarial, por meio de nota de devolução, deu publicidade à inexistência de ITBI pago, imprescindível ao registro do título translativo, sob pena de se autorizar fraude contra o Fisco Municipal.

À luz da interpretação sistemática do ordenamento, resta hialino a corresponsabilidade do Autor para com os pagamentos dos impostos prediais e territoriais urbanos dos anos 2015 a 2017 referente ao imóvel em tela, no Município de Várzea Grande, legitimando a cobrança da CDA nº 37/2019, no valor de R$ 5.942,83 (cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos), e seus consectários legais.” (Id. 205082699).

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade do antigo proprietário pelo débito de IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana).

Sabe-se que o artigo 34 do Código Tributário Nacional estabelece como contribuinte do referido imposto o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Em idêntica premissa, o Código Civil estabelece que a aquisição ocorre com o registro do título, se não vejamos:

“
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2º Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

Art. 1.246. O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro, e este o prenotar no protocolo.

Art. 1.247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule.

Parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente.”

Com efeito, depreende-se que registrado o título, a não ser que haja a invalidação ou cancelamento do registro, o adquirente permanece como respectivo proprietário do imóvel.

Nessa linha de intelecção,
no julgamento dos paradigmas REsp 1111202/SP

e 110551/SP (Tema 122), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
” e que “
cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU
”, conforme se vê da ementa:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.º 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08”
(STJ - REsp: 1111202 SP 2009/0009142-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/06/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 20090618 --> DJe 18/06/2009)

Sob esse prisma, resta evidente que somente o registro da escritura definitiva da alienação do imóvel na respectiva matrícula autoriza o reconhecimento da ausência de
responsabilidade
tributária do proprietário vendedor do imóvel.

A parte apelante comprova que o imóvel constante na matrícula foi vendido, com o devido registro em 29.9.2010 (Id. 205082659, p. 06), isto é, antes dos fatos geradores do IPTU referente aos exercícios de 2017 e 2018 aqui discutidos.

Nessa perspectiva, diversamente da conclusão do juízo
a quo
, efetuado o registro na matrícula, não há como se concluir pela inexistência do pagamento de ITBI, uma vez que a nota de devolução n. 0202/2018 do Segundo Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande apenas informa que “
não foi localizada cópia do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis
” (Id. 205082658), o que não implica automaticamente na ausência de pagamento do imposto.

Ora, perfectibilizado o registro da compra e venda na matrícula do imóvel, há presunção da legitimidade e veracidade do ato administrativo, inclusive do pagamento do ITBI. Se não houve invalidação ou cancelamento do registro, na forma estabelecida no art. 1.245, § 2º, do Código Civil, em princípio, não haveria dúvidas que o antigo proprietário não poderia continuar a figurar como titular do imóvel no cadastro imobiliário municipal, uma vez que não é mais o legítimo responsável pelos débitos discutidos.

Entretanto, remanesce a discussão trazida pelo Município apelado quanto à existência de divergência entre o imóvel tributado e aquele apontado na certidão de matrícula trazida pela parte apelante.

No tocante a essa questão, não obstante a impugnação da parte apelante de “ineficiência dos serviços prestados pela demandada”, percebe-se dos autos que a inscrição imobiliária municipal se refere a terreno localizado no bairro “Lazer Regina”, cuja área totaliza 190.000 m2 (cento e noventa mil metros quadrados) (Id. 205082689), enquanto o lote relacionado à matrícula n. 36.949 está localizado no loteamento “Benjamin Elias”, com área de 12.512,50 m2 (doze mil quinhentos e doze metros quadros e cinquenta centímetros quadrados) (Id. 205082659, p. 04).

À vista disso, tenho que não há similitude entre os terrenos constantes da certidão de matrícula e do cadastro imobiliário municipal, tanto por se localizarem em regiões supostamente diferentes, quanto por não possuírem a mesma área total.

Assim, se há divergência nas informações constantes na CDA, incumbiria à parte autora, ora apelante, produzir as provas necessárias para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do título executivo, coisa que não fez, em inobservância ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, como se vê:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO PROVENIENTE DE IPTU - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA ORIGEM - PROPRIEDADE OU POSSE DIRETA SOBRE O BENS IMÓVEIS ATRIBUIDA A TERCEIROS - AUSÊNCIA DE PROVAS - ART. 373, I, DO CPC - ÔNUS DO EMBARGANTE/APELADO DESATENDIDO - NULIDADE DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DE ORIGEM DESCONSTITUÍDA - PRESSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - MEDIDA DE RIGOR.

1. Se ausente nos autos as provas de que o Executado/Apelado seja apenas mero credor fiduciário e não o proprietário, detentor de domínio útil ou possuidor dos bens imóveis cuja Execução Fiscal decorre de créditos tributários provenientes de IPTU’s, não se sustenta a sentença que, em sede de Embargos à Execução, declara nulos os débitos em questão.

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte Embargante, ora Apelada, provar o fato constitutivo do direito alegado. Lado outro, diante da presunção de certeza e liquidez da CDA que instrui o feito executivo, a mera alegação do devedor no sentido de que não se trata de proprietário dos imóveis, não se mostra suficiente a permitir que se reconheça a sua ilegitimidade passiva e a nulidade dos créditos executados.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída, determinando-se o prosseguimento da execução, na origem.
” (TJMT, N.U. 1003417-15.2021.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)
[sem destaque no original].

“
REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTE – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA – EMBARGANTE NÃO PROPRIETÁRIO DE ÁREA RURAL - DANO AMBIENTAL NÃO AFASTADO – DESMATAMENTO – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1 -
O auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício.
2- Nos termos do entendimento do STJ, a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e solidária, o que afeta a todos os agentes que obtiveram proveito da atividade de resultou em dano ambiental. 3- No presente caso, o Recorrido não se desincumbiu de comprovar que não era proprietário da área, razão pela qual, sua responsabilidade pelo pagamento da multa ambiental deve ser mantida, diante da presunção de veracidade que goza o auto de infração lavrado em seu desfavor.
” (TJ-MT, N.U.: 00046268120088110040,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2019, Publicado em 31/01/2019)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, não demonstrada a irregularidade na cobrança, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024